Tribunal: TJSP
Processo: 1013635-55.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação – Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada procedente – Declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, com condenação da ré ao pagamento de indenização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação – Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada procedente – Declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ R$ 8.000,00.
RECURSO DA RÉ - Pedido de afastamento da indenização ou redução do valor estipulado - A empresa ré não apresentou documento comprobatório da contratação, ônus que lhe competia nos termos da legislação consumerista – Dano in re ipsa – Indenização devida – Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR - Pedido de majoração das verbas indenizatórias e honorária – Descabimento – Indenização fixada em valor razoável e em conformidade com precedentes desta C. Câmara para casos assemelhados.
Recursos impróvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013635-55.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelada/apelante EDUARDO GUILHERME
ALVES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
2/9
MBB
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005
Apelante/Apelado: Nextel Telecomunicações LTDA
Apelado/Apelante: Eduardo Guilherme Alves de Moura
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Trazibulo José Ferreira da Silva
Número de origem: 1013635-55.2019.8.26.0005
VOTO No 3347
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais – Prestação de
serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação –
Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito –
Ação julgada procedente – Declaração de inexistência de relação
jurídica e inexigibilidade do débito, com condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ R$ 8.000,00.
RECURSO DA RÉ - Pedido de afastamento da indenização ou
redução do valor estipulado - A empresa ré não apresentou
documento comprobatório da contratação, ônus que lhe competia
nos termos da legislação consumerista – Dano in re ipsa –
Indenização devida – Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR - Pedido de majoração das verbas
indenizatórias e honorária – Descabimento – Indenização fixada
em valor razoável e em conformidade com precedentes desta C.
Câmara para casos assemelhados.
Recursos impróvidos.
1. Tratam-se de recursos de apelação (fls. 118/122 e (fls. 120/129)
interpostos por Nextel Telecomunicações Ltda. e Eduardo Guilherme Alves de Moura nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais contra a r. sentença de fls. 103/122, complementada por embargos de
declaração rejeitados (fls. 143/144) que, julgo procedente o pedido para declarar a
inexistência de relação jurídica descrita na petição inicial e a inexigibilidade do débito a ela
relacionado, além de condenar a parte ré a reparar o dano moral ocasionado ao autor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
3/9
MBB
importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com acréscimo de correção monetária, em
conformidade com a Súmula n° 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da negativação, de acordo com a
Súmula n° 54 do mesmo Tribunal, por se tratar de ilícito extracontratua, e, em virtude da
sucumbência, impôs à ré o pagamento das custas processuais com acréscimo de correção
monetária a partir do desembolso, e dos honorários do advogado da parte demandante,
arbitrados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de
determinar a imediata expedição de ofícios a SCPC e SERASA, a fim excluir a inscrição
do nome do autor pela dívida mencionada na petição inicial.
A empresa ré apela (fls. 90/101) , tempestivamente e com preparo
(fls. 123) requerendo a inversão do julgado, alegando que: a) a cobrança efetuada pela
deve à manutenção do contrato realizado entre as partes e da ampla utilização do serviço
pelo autor, ou seja, decorre da prestação de serviços, motivo pelo qual não há que se falar
em inexigibilidade de débitos e tampouco indenização; b) não houve provas e
fundamentos, sequer indícios, de que o autor tenha, de fato, experimentado qualquer
transtorno extraordinário ou violação a direitos personalíssimos que embasem o irrazoável
e desproporcional pedido indenizatório. Pretende o provimento do recurso para o fim de
dar-lhe integral provimento reformando-se a r. sentença julgando-se improcedentes os
pedidos autorais, ou em caso de entendimento diverso, que seja reduzida a condenação em
danos morais.
Por sua vez, apela o autor (fls. 146/151), de forma tempestiva e
isento de preparo, alegando, em resumo que, em decorrência do apontamento indevido não
logrou "êxito na tentativa da primeira casa própria", vindo a sofrer abado de crédito
concreto e desvio de produtividades, motivos pelos quais, pugna pela majoração da verba
indenizatória para R$ 20.000,00, e da verba honorária para 20% do valor da condenação.
Contrarrazões do autor às fls. 152/155. Apesar de regularmente
intimada, a empresa ré não apresentou contrarrazões (fls. 161) .
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
4/9
MBB
É o relatório.
2. Os recursos não merecem provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais proposta por Eduardo Guilherme Alves de Moura em
face de Nextel Telecomunicações Ltda., com amparo em apontamento de dívida em
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que seria irregular, diante da ausência de
contratação.
À causa foi atribuído o valor de R$ 20.323,81 (fls. 09 – outubro de
2018), e conforme decisão de fls. 57, foi deferido o pedido e Assistência Judiciária ao
autor.
A demanda versa sobre a inexistência de relação contratual entre
autor e ré, daí decorreria a inexigibilidade dos valores cobrados pela prestação de serviços
de telefonia móvel, e o irregular apontamento em cadastro de inadimplentes que teria
acarretado danos morais passíveis de indenização.
A relação contratual não foi devidamente comprovada. Sobre o
tema, na r. sentença ficou registrado: "Cabia à parte ré, por conseguinte, demonstrar que o
débito foi validamente constituídos, o que, todavia, não se efetivou, pois a demandada não
apresentou nenhum instrumento contratual com a assinatura autêntica da parte
demandante, no qual constasse a natureza e a extensão da avença, ou contratação
eletrônica com uso de certificado digital de identidade e-CPF, que propiciasse a
conclusão segura de que foi esta última quem efetivamente contratou com a operadora de
telefonia, nem tampouco comprovou que o suposto débito decorreu de serviços que
efetivamente foram colocados à disposição do consumidor."
Ainda que inexistente a contratação, possível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à espécie, por equiparação, nos termos do artigo 17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
5/9
MBB
daquele diploma.
Nesse sentido precedente desta C. Câmara:
"Apelação – Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Cobrança indevida
– Demanda que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do
Consumidor – O fato do autor ter ou não contratado com a ré não
afasta sua condição de consumidor – Realmente, trata-se de
consumidor equiparado, nos termos do art. 17, do CDC. Com efeito, o
art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por equiparação,
sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham
participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do
evento danoso decorrente dessa relação (caso do autor). – Invertido o
ônus da prova, a empresa de telefonia não logrou demonstrar séria e
concludentemente a efetiva contratação dos serviços que culminaram
na cobrança referida na inicial e inserção do nome do autor em
cadastros de devedores. Destarte, de rigor a declaração de
inexistência do débito e determinação da exclusão do nome do autor
de cadastros de devedores – Danos Morais – Inocorrência – Pré-
existência de apontamentos negativos em nome do autor – Abalo de
crédito não configurado pelo apontamento lançado pela requerida –
Aplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ – Reparação por danos
morais indevida – Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação
Cível 1112312-34.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020;
Data de Registro: 16/04/2020)(g.n.)
Tratando-se de relação de consumo, portanto, cabia à ré trazer aos
autos documento assinado pelo autor com a contratação dos serviços cobrados.
Nesse sentido:
“Serviços de telefonia
Ação declaratória de inexigibilidade c.c.
indenização por danos morais julgada procedente
Apelação de
ambas as partes A hipótese dos autos cuida de relação de consumo.
Destarte, de rigor a aplicação do CDC, in casu. O art. 22 do CDC
enquadra expressamente as concessionárias de serviço público, como
é o caso da ré, à égide das normas consumeristas. Outrossim,
independentemente do fato de ter ou não vínculo jurídico com a
requerida, a autora é pessoa física e, via de consequência,
consumidora por equiparação, nos exatos termos do art. 17, do CDC.
Com efeito, o art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por
equiparação, sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não
tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
6/9
MBB
vítimas do evento danoso decorrente dessa relação. Inversão do ônus
da prova, por força do que dispõe o art. 6o, VIII do CDC, é de rigor.
Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora
perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas
e conhecimento dos serviços e produtos que oferece. Invertido o
ônus da prova, a ré não logrou demonstrar séria e
concludentemente, a celebração com o autor de contrato de
prestação de serviços de telefonia e, por conseguinte, a regularidade
da cobrança realizada. A juntada pela ré do print da tela de seu
sistema de dados não colhe êxito, dado o conteúdo unilateral de tal
documento, não militando em seu favor, presunção iuris tantum de
veracidade, visto que esta é reservada aos atos administrativos,
emanados do Poder Público e de suas autarquias, o que não é o
caso. Destarte, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito
referido na inicial e determinação de exclusão do nome da autora de
cadastros de devedores - Danos morais Ocorrência É de senso
comum as dificuldades enfrentadas não só pela suplicante, mas, por
qualquer pessoa, na lida do comércio, ao tomar conhecimento de que
seu nome figura em cadastro de devedores por conta de débito que
não tem razão de ser. Indenização - A fixação da indenização deve
levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do
ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte de rigor
a majoração do montante da indenização para quantia equivalente a
10 salários mínimos, conforme vem decidindo este E. Tribunal em
casos
análogos

Em
se
tratando
de
responsabilidade
extracontratual, "Os juros de mora fluem a partir do evento danoso"
(Súmula 54 do C. STJ)
Recurso da ré improvido Recurso da
autora provido.” (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 1001256-57.2016.8.26.0306; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Assim, ausente comprovação da existência da relação contratual, o
reconhecimento da inexistência da dívida cobrada é de rigor.
A empresa deveria adotar medidas de segurança para contratação,
e, se ocorreram fraudes, responde pelas consequências do evento danoso, não havendo que
se falar, em culpa exclusiva de terceiro, aplicando-se a responsabilidade objetiva a que
alude o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Os danos morais são reconhecidos in re ipsa, e presumem-se em
razão da ilegalidade do lançamento do CPF do autor no cadastro de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
7/9
MBB
Nessse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança indevida e
inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Relação
jurídica não comprovada - Cobrança indevida - Débito inexigível -
Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Ação
procedente
-
Apelação
provida."
(TJSP;
Apelação
Cível
1043744-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020)
"APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência
de relação jurídica, a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.370,00.
Apelo da ré. Autor que nega a contratação com a ré. Juntada de
mídia digital contendo gravação telefônica que supostamente
comprovaria a contratação dos serviços de telefonia móvel.
Existência de divergência entre os dados fornecidos no atendimento
telefônico, e os dados documentados do autor. Ligação que sequer foi
concluída. Autor que impugnou especificamente, alegando não ser
sua voz. Inexigibilidade de prova negativa. Distribuição dinâmica e
inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1o, do CPC c/c art. 6o, VIII, do
CDC. Empresa ré que não requereu a produção de mais provas e
fundamentou a cobrança em telas de seu sistema interno. Dados
unilaterais e insuficientes para provar a efetiva contratação e
utilização do serviço. Responsabilidade objetiva da fornecedora que
não é excluída por fortuito interno. Fraude praticada por terceiro de
má-fé. Dever de segurança. Art. 22, caput e parágrafo único, do
CDC. Manutenção da r. sentença neste ponto. Inserção indevida do
nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Caracterização de
danos morais. Dano in re ipsa. Quantificação da indenização que
deve ser norteada pela extensão do dano, condições econômicas das
partes, intensidade da culpa e o caráter sancionador da indenização.
Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Manutenção do
valor de R$ 9.370,00, arbitrado a título de danos morais. Honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor condizente com o
trabalho desempenhado nos autos. Honorários recursais. Art. 85, §
11, do CPC. Apelo desprovido." (TJSP; Apelação Cível
1020654-56.2015.8.26.0554; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
8/9
MBB
Resta, então, análise do valor arbitrado a tal título por força da
insurgência do autor.
No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais
devem ser considerados a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter
sancionador dessa indenização, de modo que seja, a um só tempo, suficiente para satisfazer
o ofendido e reprimir a prática de novos atos semelhantes pelo causador do dano, sem que
se torne fonte de enriquecimento sem causa.
No caso concreto, o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não destoa do
entendimento desta C. Câmara, conforme precedentes a seguir:
"Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais. Telefonia - Negativação do nome da autora - Sentença de
procedência - Danos morais fixados em R$ 8.000,00 - Recurso da
autora - Quantia arbitrada razoável e não merece reparo -
Honorários sucumbenciais fixados na sentença em R$ 2.000,00 que
também não merece majoração, sendo mesmo superior a 20% do
valor da condenação - Sentença mantida. Recurso desprovido."
(TJSP; Apelação Cível 1028215-93.2015.8.26.0405; Relator
(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018)
"Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais e repetição de indébito. Sentença de procedência.
Apelo de ambas as partes. Preliminar de não conhecimento do apelo
da ré veiculada nas contrarrazões da autora. Inocorrência. Apelo que
enfrenta objetivamente os fundamentos da r. sentença. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Art. 6o, VIII, do CDC. Além disso, não se
pode impor a produção de prova negativa à parte. Fornecedora que
não comprovou a contratação pelo consumidor do seguro de vida
cobrado na fatura mensal. Cobrança indevida. Manutenção do
reconhecimento da inexigibilidade da cobrança e da restituição do
valor cobrado. Devolução em dobro. Má-fé comprovada, pois a
cobrança foi perpetrada mesmo a autora tendo recusado a oferta do
seguro de vida. Dano moral caracterizado. Desperdício do tempo útil
da autora. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Indenização devida. Quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00, de acordo com os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios,
desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de redução
desacolhida. Insurgência da ré contra o valor da multa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013635-55.2019.8.26.0005 - Voto no 3347
9/9
MBB
Valor que se tornou excessivo em razão da periodicidade. Revisão da
multa, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015. Valor de R$
250,00, arbitrado em primeiro grau, que deve ser considerado para
cada ato de descumprimento, e não ao dia. Produto da multa que
deve reverter à autora, nos termos do art. 537, §2o, do CPC/2015,
não havendo que se falar em entrega a entidade beneficente da
Comarca. Honorários sucumbenciais que não comportam redução ou
majoração, porquanto fixados consoante o art. 85, § 2o, do
CPC/2015, levando em consideração a baixa complexidade da causa.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelos
parcialmente
providos." (TJSP; Apelação Cível 1001862-19.2014.8.26.0189;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes por mensalidades de curso superior no qual não
chegou a se matricular Sentença de procedência, em parte, fixada a
indenização em R$6.623,50 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos)
Inconformismo da autora e da ré apenas
quanto ao valor arbitrado Pretensões de majorar a R$20.000,00
(vinte mil reais) e reduzir a R$3.000,00 (três mil reais),
respectivamente Incontroversas a negativação indevida e o dano
"in re ipsa" Elevação da condenação para R$10.000,00 (dez mil
reais)
Precedentes - Recurso da ré não provido
Recurso da
autora
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1047384-69.2019.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro:
12/05/2020)
Nesta linha, o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado aos
aspectos acima apontados, de modo que, neste tópico, improvidos os recursos de ambas as
partes.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator